Tribunal: STF
Processo: HC 216735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de corrupção ativa e associação criminosa. Interceptações telefônicas. Quebra da cadeia de custódia. Nulidades. Inocorrência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Mangini Armani em favor de Mostafa Issa Said Mizher, Lucimara Kist, Jouber Fabris, Raied Issa Said Mizher e Eni Tressoldi Mizher, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, exarado nos autos do REsp 1.965.146/RS (eventos 15; 16 e 17). 



    Os Pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e; 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção ativa e associação criminosa (art. 333 e 288, ambos do Código Penal) (eventos 11 e 12).



    Extraio do ato dito coator (evento 17):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Estes segundos aclaratórios apenas insistem nos temas dos embargos de declaração anteriores, que restaram desacolhidos. Há, portanto, manifesto abuso do direito de recorrer.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 15):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SHYLOCK. CORRUPÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ÔNUS DE DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. JUNTADA TARDIA AOS AUTOS, MAS ANTES DA SENTENÇA E COM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DO ART. 33, § 2º, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Sobre a alegada inépcia da denúncia, a falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. Inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.



    3. Após a revogação da primeira interceptação telefônica, todos os seus elementos foram inutilizados, não sendo empregados para nenhuma outra medida posterior ou para fundamentar a condenação dos réus. Inexistência de nulidade.



    4. Os períodos posteriores de interceptação foram embasados em decisões judiciais devidamente fundamentadas, inclusive a partir de dados compartilhados pela RFB.



    5. ‘O fato de as provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico haverem sido juntadas após o encerramento da instrução não é suficiente para a anulação do processo, como pretendido, notadamente porque as partes tiveram acesso aos aludidos elementos de convicção antes da prolação de sentença condenatória e sobre eles puderam se manifestar’ (AgRg no RHC 95.554/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 19/8/2019).



    6. A elevada sofisticação do modus operandi dos réus, que atuavam em esquema complexo em desfavor do Fisco, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.



    7. A pretensão de reduzir o valor unitário do dia-multa esbarra na Súmula 7/STJ.



    8. O regime inicial de cada um dos réus foi fixado em estrita obediência ao critério quantitativo do art. 33, § 2º, "a" e "b", do CP.



    9. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a inobservância do disposto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/1996, tendo em vista o descarte realizado pela Polícia Federal de parte do material coletado nas interceptações telefônicas. Sustenta a quebra da cadeia de custódia das provas. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da CF, porquanto a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “deixou de observar o devido processo legal (formal e material), o direito a apreciação das teses por uma Corte de instância superior, bem ainda falhou na devida e adequada fundamentação das decisões judiciais”. Requer, em medida liminar, a suspensão da certificação do trânsito em julgado no STJ até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com o desentranhamento das provas obtidas e, sucessivamente a nulidade do julgamento proferido pelo STJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao rejeitar os embargos de declaração no agravo regimental no REsp 1.965.146/RS, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



     “(...).



    Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o desprovimento do agravo regimental, com a rejeição expressa da tese recursal de ofensa ao art. 619 do CPP (e-STJ, fl. 6.883) e análise exaustiva da validade da interceptação, respondendo a todos os questionamentos suscitados pela defesa (e-STJ, fls. 6.884-6.886).



    Os argumentos das partes embargantes demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.”



     



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Lado outro, quanto à tese defensiva de ocorrência de nulidades das interceptações telefônicas, o Tribunal de Justiça assentou que “Compulsando os autos, verifica-se que a tese acusatória teve por embasamento o material de prova inicialmente fornecido às defesas. Ou seja, os trechos de diálogos ou troca de mensagens por meio eletrônico utilizados para ilustrar os indícios de materialidade e autoria do crime constam da própria inicial acusatória. O que, obviamente, já permite a contradita quanto ao seu conteúdo. Não obstante isso, foi determinada ao MPF a juntada do material bruto da coleta de elementos de informação decorrentes da investigação policial, referente às interceptações telefônicas e telemáticas colhidas durante aquela fase, abrindo prazo comum de 30 (trinta) dias para acessar o conteúdo da mídia fornecida pela Polícia Federal, e, após, abrindo prazo para alegações finais (Evento 1066). Dos apelantes, apenas a defesa de GILCIANE DA APARECIDA FERREIRA LIMA e MAURÍCIO ANTÔNIO MOREIRA requereu cópia desse material. (...). Portanto, diante dessas circunstâncias, verifica-se que não procedem as alegações de ausência de franqueamento integral do conteúdo probatório produzido na fase pré-processual, tampouco de insuficiência de tempo para a análise adequada do conteúdo probatório. A propósito da alegada juntada tardia aos autos, não há manifesta ilegalidade a ser reparada, pois não ficou demonstrado o prejuízo. Pelo contrário, as alegações de prejuízo trabalhadas pelas defesas são genéricas. (...). Como destacado pelo juízo singular, as alegações de prejuízo trazidas pelos réus são genéricas, o que ocorre também nessa fase recursal. Não há indicação alguma de diálogos ou mensagens que poderiam servir para modificar a interpretação ou ao menos o contexto das comunicações citadas pelo Juízo em sua sentença condenatória. Considerando que, apesar da irregularidade, foi oportunizado às defesas o acesso à integra do material interceptado, antes de ter sido prolatada a sentença, e que não houve indicação concreta de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida. ” (destaquei) (evento 11, fls. 159-63).



    No mesmo sentido, a Corte Superior ressaltou que “Sobre o acesso aos autos da interceptação telefônica, embora seu apensamento ao processo principal somente tenha ocorrido ao final da instrução, isso aconteceu porque parte das diligências ainda estava em andamento quando do oferecimento da denúncia (e-STJ, fl. 5.442). Além disso, os documentos foram juntados aos autos antes da prolação da sentença condenatória, permitindo-se a manifestação das partes e o exercício do contraditório. Tal procedimento é validado pela jurisprudência deste STJ. (...). Outrossim, a defesa sequer indica especificamente qual seria o prejuízo por ela sofrido, porque não aponta nenhum elemento - dentre aqueles juntados posteriormente ao feito - que impactaria sua atividade ou modificaria a situação dos réus. Nesses termos, o art. 563 do CPP soma-se aos fundamentos para a rejeição do recurso especial no ponto.”



    Nesse contexto e conforme quadro fático estabilizado nas instâncias anteriores, ao contrário das alegações defensivas, verifico que foi reconhecido o acesso amplo aos autos de todo o conteúdo probatório, a viabilizar o pleno exercício do direito de defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora